Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600516-55.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600516-55.2020.6.16.0150
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 22/07/2021
Processo referência: 0600516-55.2020.6.16.0150
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600516-
55.2020.6.16.0150 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Cidadania de
Santa Fé/PR referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas do partido
Cidadania - CIDADANIA de Santa Fé/PR, relativas à campanha das eleições municipais de 2020,
julgadas desaprovadas face à ausência de abertura de conta obrigatória, vez que no item 2.1 do
relatório preliminar para expedição de diligências (id. 88893399), o servidor da Justiça Eleitoral
identificou que não havia informação na ficha de qualificação a respeito da conta "Doações para
Campanha", cuja abertura é obrigatória conforme o art. 6º, II, da Resolução TSE n° 23.604/2019 e
art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - SANTA FE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
756
09/02/2022 08:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.355

RECURSO ELEITORAL 0600516-55.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: CIDADANIA - SANTA FE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR0044251
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ABERTURA DA CONTA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE CAMPANHA.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA OUTROS RECURSOS. ANÁLISE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DO PARTIDO. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A abertura pela agremiação partidária da conta “Doações de Campanha” é
suficiente para cumprir com a obrigação imposta no artigo 8º da Res. TSE nº
23.607/2019.
2. A obrigatoriedade de abertura da conta “Outros Recursos” está prevista no
artigo 6º, inciso III, da Res. TSE nº 23.604/2019, e diz respeito ao trânsito de
recursos das atividades correntes da agremiação, devendo, portanto, ser
analisada na Prestação de Contas Anual do partido.
3. Sentença reformada para aprovar as contas do partido.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/02/2022
Num. 42877756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908014044900000041851777
Número do documento: 22020908014044900000041851777

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentada pelo PARTIDO CIDADANIA (COMISSÃO PROVISÓRIA DE SANTA FÉ),
referente às eleições de 2020, em face da sentença que desaprovou as contas da
agremiação.
O partido apresentou prestação de contas sem declarar qualquer
movimentação durante o período eleitoral (ID 39946416 e seguintes).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão da não
abertura da conta bancária “Outros Recursos” pela agremiação (ID 39950316).
O Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do referido apontamento, aplicando a sanção de suspensão do
recebimento de quota do Fundo Partidário por 1 (um) mês (ID 39951216).
Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que não movimentou
qualquer recurso durante às Eleições de 2020, razão pela qual a não abertura da conta
“Outros Recursos” não prejudicou a análise das contas, caracterizando irregularidade
formal, que atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para aprovar as contas do partido
(ID 39951566).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, vez que a não abertura de conta de
campanha compromete a confiabilidade das contas, pois impede a análise da veracidade
das informações, no tocante à ausência de movimentação de recursos (ID 41455016).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O partido recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão da não abertura da conta bancária
“Outros recursos”.
Sustenta, para tanto, que não movimentou qualquer recurso durante às
Eleições de 2020, razão pela qual a irregularidade não prejudicou a análise das contas.
Num. 42877756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908014044900000041851777
Número do documento: 22020908014044900000041851777

A abertura de conta específica para as campanhas eleitorais está disposta no
artigo 8º da Res. TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
“Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.”

No caso em apreço, verifica-se que a análise técnica apontou, primeiramente,
divergências entre as informações da conta bancária declarada na prestação e aquelas
constantes nos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral (ID 39949766):

Em manifestação (ID 39949966), o recorrente afirmou que houve um
equívoco no preenchimento da prestação apresentada, pois a conta nº 11.635-1
informada se refere à candidatura da candidata da chapa majoritária. Esclareceu que a
conta correta seria justamente a de nº 11.588-6, aberta pelo partido para eventual
recebimento de “Doações de Campanha”, e cujos extratos bancários constavam na base
de dados da Justiça Eleitoral.
Não obstante esses esclarecimentos, o parecer técnico conclusivo (ID
39950316) apontou a obrigatoriedade de abertura também da conta bancária destinada
ao recebimento de “Outros Recursos”, com fulcro no artigo 8º da Res. TSE nº
23.607/2019. Tal apontamento fundamentou a desaprovação das contas do recorrente
imposta em sentença.
Contudo, conforme se depreende do já citado artigo 8º da Res. TSE nº
Num. 42877756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908014044900000041851777
Número do documento: 22020908014044900000041851777

23.607/2019, a obrigatoriedade imposta aos partidos políticos é somente a de abertura da
conta destinada ao recebimento de “Doações de Campanha”, tendo a agremiação,
portanto, cumprido com tal ônus no caso em apreço.
A obrigatoriedade de abertura da conta “Outros Recursos” está prevista no
artigo 6º, inciso III, da Res. TSE nº 23.604/2019, e diz respeito ao trânsito de recursos das
atividades correntes da agremiação, devendo, portanto, ser analisada na Prestação de
Contas Anual do partido.
Dessa forma, como o recorrente se desincumbiu da obrigação imposta em
resolução para as Eleições de 2020, e inexistindo nos autos indícios de outras
irregularidades, verifica-se que a aprovação das contas apresentadas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo PARTIDO CIDADANIA (COMISSÃO PROVISÓRIA DE SANTA FÉ) e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar aprovadas as contas da agremiação,
referentes às Eleições de 2020.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600516-55.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: CIDADANIA - SANTA FE -
PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: HWIDGER LOURENCO FERREIRA -
PR0044251 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Num. 42877756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908014044900000041851777
Número do documento: 22020908014044900000041851777

Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.02.2022.
Num. 42877756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908014044900000041851777
Número do documento: 22020908014044900000041851777